Tribunal: TJSP
Processo: 1053927-51.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do ocorrido pelos segurados impediu a concessionária de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053927-51.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053927-51.2016.8.26.0114 -Voto no 35552
2
Comarca: CAMPINAS – 9a VARA CÍVEL
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz Prolator: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
VOTO No 35.552
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária de serviço público. Alegação de
que descargas elétricas resultaram em avarias a
equipamentos do segurado, que precisaram ser
substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e
não tendo a seguradora viabilizado a produção de
prova técnica de forma direta, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. A ausência de
prévia comunicação do ocorrido pelos segurados
impediu a concessionária de inspecionar os
equipamentos danificados e produzir prova para
contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram
a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, §
6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se
apurar o elemento subjetivo da responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Improcedência mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 321/322, cujo relatório se adota,
julgou o pedido improcedente, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do
valor da causa.
Apela a autora (fls. 324/377). Alega que o nexo de
causalidade está comprovado nos autos. Afirma que são recorrentes as
falhas na prestação de serviços da concessionária. Sustenta que os
relatórios apresentados por empresa especializada, amparados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053927-51.2016.8.26.0114 -Voto no 35552
3
investigação realizada e em laudo técnico, concluíram que os danos
causados aos equipamentos do segurado decorreram das oscilações
ocorridas na rede elétrica administrada pela concessionária ré,
demonstrando o nexo de causalidade. Afirma que as seguradoras não
podem se valer do procedimento administrativo de ressarcimento previsto
na Resolução Normativa 414/2010. Argumenta ser incabível atribuir ao
consumidor, seu segurado, a responsabilidade pelos picos de energia que
causaram os danos em questão. Assinala que o evento da natureza não
caracteriza caso fortuito ou força maior, de modo que a excludente de
responsabilidade não ficou configurada. Aduz que é necessária
responsabilização objetiva da concessionária de serviço público e a
aplicação do CDC ao caso concreto. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 451/473).
É o relatório.
Cuida-se de ação de regresso por meio da qual a
apelante pretende ser ressarcida do valor de R$11.763,09, a título de
indenização securitária paga em razão dos danos materiais que teriam sido
causados a equipamentos elétricos de propriedade de seu segurado, por
oscilações de tensão ocorridas na rede de transmissão de energia da
apelada em 04.02.2016 (fls. 01/30).
Houve contestação (fls. 125/155) e réplica (fls.
194/236). Requerida a perícia pela concessionária ré, a autora informou
sobre a não preservação dos bens, sobrevindo a r. sentença que julgou
improcedente a lide.
Não há nos autos documento que comprove que o
consumidor segurado tenha comunicado o sinistro à concessionária
apelada, nos termos previstos no art. 204, da Resolução no 414/2010 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053927-51.2016.8.26.0114 -Voto no 35552
4
ANEEL1.
A ausência de tal comunicação impediu a apelada de
inspecionar os equipamentos supostamente danificados pelas oscilações da
tensão na rede e produzir prova para contrapor o parecer técnico que
instruiu a inicial.
Cumpre destacar que o art. 206 da referida Resolução,
ao disciplinar o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à
concessionária a possibilidade de fazer verificação in loco dos
equipamentos danificados, solicitar que o consumidor os encaminhe para
oficina por ela autorizada, ou retirar os equipamentos para análise, devendo
o consumidor viabilizar o acesso a tais equipamentos e às instalações da
unidade consumidora (§ 3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a
ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária.
Ainda que assim não fosse, inviabilizou-se a produção
de prova técnica e o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao
contraditório.
A própria autora informou que a seguradora não dispõe
da posse dos bens danificados para a realização da perícia requerida pela
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano
elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo,
os seguintes elementos: I data e horário prováveis da ocorrência do dano; II informações que
demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III
relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e IV descrição e características gerais
do equipamento danificado, tais como marca e modelo. V informação sobre o meio de comunicação
de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053927-51.2016.8.26.0114 -Voto no 35552
5
ré (fls. 283/292). Assim, a comprovação da causa dos danos ficou a cargo
apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela seguradora, por
seu segurado e/ou por empresa contratada, sem que a apelada tenha tido
oportunidade de acompanhar as análises e exercer o necessário
contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar,
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso vertente há decisões do E. STJ nesse
sentido2 , a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
atua.
Suas alegações também não possuem o grau de
verossimilhança necessário para justificar a inversão do onus probandi. Na
inicial, a apelada menciona genericamente que os danos teriam sido
causados por vício recorrente no fornecimento de energia elétrica. Noticiou-
se, ainda, que a oscilação da energia pode ser resultado de evento da
2 AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010; AgRg no
REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011; REsp 1.321.739/SP, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg no REsp 1.169.418/RJ,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053927-51.2016.8.26.0114 -Voto no 35552
6
natureza (queda de raio, que representa fortuito externo).
Bem por isso, o próprio laudo técnico que acompanha
a inicial informa sobre uma descarga atmosférica, raio e chuva forte nas
proximidades do local dos fatos, o que causou danos a inúmeros
equipamentos na cidade de Cristais Paulista/SP (fl. 88).
Não bastasse, além de não se poder atribuir aos
exames realizados pela seguradora e seus contratados a necessária
imparcialidade e equidistância, suas conclusões são menos concretas do
que é desejável. Há nos autos narrativa de forte chuva na região,
provocando danos em eletrodomésticos. A assistência técnica que
inspecionou os equipamentos apresentou conclusão semelhante sobre a
causa dos danos, pois mencionou que os equipamentos foram danificados
por descarga atmosférica (raio) (fl. 88).
Em caso análogo, esta Col. Câmara assim decidiu:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que
resultaram em avarias a equipamentos do segurado, que
precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo
controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor
à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a
ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não
importe ausência de interesse de agir, impediu a requerida
de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor
aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos
alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente,
segundo
as
regras
ordinárias
de
experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Recurso provido.
(Apelação
no
1002344-69.2016.8.26.0100,
de
minha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053927-51.2016.8.26.0114 -Voto no 35552
7
relatoria, j. 22.03.2017)
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a apelante
não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos aos
equipamentos elétricos de seu segurado tenham sido ocasionados por falha
na prestação de serviço da apelada, como inviabilizou a produção de prova
técnica e o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator